Tribunal: TJBA
Processo: 8034867-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034867-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO VERAS FERRUCCIO

Advogado(s)
:
ANDREWS VERAS FERRUCCIO, FABRICIO SICCHIEROLLI POSOCCO

AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO GRAVE NO MOTOR. VEÍCULO PARADO HÁ MAIS DE SETE MESES NA CONCESSIONÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ATRELADO AO NEGÓCIO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização, deferiu parcialmente tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva, indeferindo o pedido de suspensão das parcelas do financiamento junto a instituição financeira. O agravante adquiriu veículo zero quilômetro, ainda no prazo de garantia, que apresentou vício grave no motor, permanecendo na concessionária desmontado há cerca de sete meses. Sustenta a necessidade de suspensão das parcelas do financiamento e de impedir inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão
2. Verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento e vedar atos de cobrança ou negativação, diante da interligação entre o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento, bem como da situação de inutilização do bem.

III. Razões de decidir
3. Presentes elementos que indicam a conexão entre os contratos, sendo o financiamento celebrado exclusivamente para viabilizar a compra do veículo.
4. O veículo, de alto valor, encontra-se parado na concessionária por defeito grave há mais de sete meses, impossibilitando seu uso, gerando risco de prejuízo irreparável ao consumidor caso mantida a cobrança das parcelas.
5. Probabilidade do direito configurada, à luz dos arts. 300 do CPC e 18, § 1º, do CDC, e do entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade de suspensão temporária do pagamento em hipóteses análogas.
6. Perigo de dano evidenciado, diante do comprometimento financeiro e risco de inscrição em cadastros restritivos de crédito.
7. Reversibilidade da medida garantida, diante do caráter provisório da tutela de urgência e da cláusula rebus sic stantibus que a rege.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para suspender o pagamento das parcelas do financiamento e vedar atos de cobrança ou negativação do nome do agravante até decisão final, sob pena de multa diária limitada ao valor do veículo na tabela FIPE.
Tese de julgamento: "1. É cabível a suspensão provisória das parcelas de financiamento vinculado à compra de veículo que, por defeito grave, se encontra inapto para uso, quando configurada a interligação entre os contratos. 2. Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, a medida deve abranger a vedação à cobrança e à negativação do consumidor até ulterior deliberação judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8034867-91.2025.8.05.0000,
da Comarca de

LUIS EDUARDO MAGALHÃES, figurando como parte Agravante
MARCELO VERAS FERRUCCIO
e como parte Agravadas
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, PRIMAVIA VEICULOS LTDA e BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça